Tribunal: TJPA
Processo: 0815600-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815600-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

AGRAVADO: FLANQUE FONSECA, ELIZANGELA APARECIDA CAETANO FONSECA, ANTONIO JOSE DA FONSECA, ELENA MARIA SIMOES FONSECA, NATHAN FONSECA NUNES, SIDNEI ANTONIO FONSECA, DAYLLES ARIANE DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender decisão de primeiro grau que havia determinado a paralisação de execução fundada na Cédula de Produto Rural nº 224/2024, permitindo o regular prosseguimento da ação executiva.

2. Os embargantes alegam omissão e erro de fato quanto à análise das supostas incongruências entre a CPR nº 224/2024 e o Instrumento de Confissão/Novação de Dívida nº 162/2024, sustentando tratar-se de obrigações distintas e requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise das alegadas divergências entre os títulos; e (ii) erro de fato apto a ensejar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia central relativa à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade da vinculação da CPR à dívida confessada e novada.

6. A alegação de incongruências entre datas, valores e vencimentos traduz inconformismo com a valoração do conjunto probatório, matéria insuscetível de revisão pela via estreita dos aclaratórios.

7. Inexistente erro de fato, pois não houve adoção de premissa fática inexistente ou desconsideração de fato incontroverso.

8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, reputando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração do conjunto fático-probatório. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28.05.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815600-90.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: FLANQUE FONSECA

EMBARGANTE: ELIZANGELA APARECIDA

EMBARGANTE: CAETANO FONSECA

EMBARGANTE: ELENA MARIA SIMÕES FONSECA

EMBARGANTE: DAYLLES ARIANE DE MATTOS

EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA

EMBARGANTE: SIDNEI ANTONIO FONSECA

EMBARGANTE: NATHAN FONSECA NUNES

EMBARGADA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 30851539

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FLANQUE FONSECA, ELIZANGELA APARECIDA CAETANO FONSECA, ELENA MARIA SIMÕES FONSECA, DAYLLES ARIANE DE MATTOS, ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA, SIDNEI ANTONIO FONSECA e NATHAN FONSECA NUNES
em face do acórdão de ID 30851539 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. (atual denominação SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A)
, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado a paralisação da execução nº 0800644-16.2025.8.14.0050, permitindo, assim, o regular prosseguimento da ação executiva lastreada na Cédula de Produto Rural nº 224/2024.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA COMO GARANTIA DE DÍVIDA NOVADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A (antiga SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A) contra decisão proferida pela Vara Única de Santana do Araguaia, nos autos de ação declaratória de nulidade de título (CPR nº 224/2024) cumulada com medida liminar e pedidos de perdas e danos e repetição do indébito, ajuizada por Flanque Fonseca e outros. A decisão agravada suspendeu, liminarmente, a execução da CPR, sob o fundamento de ausência de contraprestação pela credora. A agravante alega que o título executado decorre de novação de dívida relativa à safra 2023/2024, já confessada pelos agravados, não se vinculando à safra 2024/2025, como sustentado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão de execução fundada em CPR emitida como garantia de dívida confessada e novada, sob alegação de ausência de contraprestação atual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de permitir o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CPR é título executivo extrajudicial que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo necessária prova inequívoca para desconstituí-la.

A agravante comprovou a existência de Instrumento Particular de Novação de Dívida e Outras Avenças nº 162/2024, no qual os agravados confessaram dívida referente ao fornecimento de insumos para a safra 2023/2024, sendo a CPR nº 224/2024 emitida como garantia dessa obrigação.

A alegação dos agravados de ausência de entrega de insumos para a safra 2024/2025 não descaracteriza a causa debendi do título, pois este se vincula a dívida pretérita novada e confessada.

A decisão agravada baseou-se exclusivamente em alegações unilaterais, sem sopesar os documentos apresentados pela agravante, especialmente o contrato de novação e a confissão de dívida.

A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 380, não admite a suspensão de execução com base apenas na propositura de ação revisional, exigindo elementos robustos para justificar a medida extrema.

A suspensão da execução impõe risco de dano grave à agravante, por inviabilizar a cobrança de crédito aparentemente líquido, certo e exigível, comprometendo sua atividade empresarial.

A reversibilidade da tutela não autoriza, por si só, sua manutenção, quando ausente verossimilhança qualificada dos argumentos que a sustentam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: A emissão de CPR como garantia de dívida confessada e novada afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido. A suspensão de execução baseada apenas em alegações genéricas sobre ausência de causa debendi afronta a autonomia dos títulos de crédito e acarreta risco de dano inverso ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 476, 783, 932, IV e V, “a”, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 1.021, §4º e 1.026, §2º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1741457/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28.05.2021; STJ, Súmula 380”.

Nas razões dos aclaratórios (ID 31186811) os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão e erro de fato ao não examinar as incongruências entre a CPR nº 224/2024 e o Instrumento de Confissão/Novação nº 162/2024, notadamente quanto às datas de emissão, valores, volumes de sacas, moedas e vencimentos, os quais demonstrariam tratar-se de obrigações distintas. Alegam inexistência de contraprestação relativa à safra 2024/2025, defendem a inexigibilidade do título executado e requerem efeitos infringentes para restabelecer a suspensão da execução, subsidiariamente pleiteando prequestionamento.

A embargada SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A apresentou contrarrazões (ID 31403517) em que sustenta o descabimento dos embargos de declaração, por ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, asseverando que os embargantes pretendem rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de omissão. Afirma que o julgado enfrentou adequadamente as questões controvertidas e que não há obscuridade, contradição ou erro material, tratando-se de inconformismo com o resultado. Requer, assim, a total rejeição dos aclaratórios, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada.

No caso em exame, os embargantes, por meio da peça de
ID 31186811
, alegam que o acórdão de
ID 30851539
teria incorrido em omissão e erro de fato ao não analisar as supostas incongruências entre a Cédula de Produto Rural nº 224/2024 e o Instrumento Particular de Confissão/Novação de Dívida nº 162/2024, especialmente quanto às datas de emissão, valores, volumes de sacas, moeda pactuada e vencimentos, circunstâncias que, segundo afirmam, evidenciariam tratar-se de obrigações distintas e comprometeriam a exigibilidade do título executivo.

Contudo, não lhes assiste razão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia central submetida a julgamento, qual seja, a legalidade da suspensão da execução nº 0800644-16.2025.8.14.0050, fundada na CPR nº 224/2024, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC. Conforme consignado no
ID 30851539
, esta Turma reconheceu que a CPR constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, e que a agravante apresentou o Instrumento Particular de Novação de Dívida nº 162/2024, documento que, em juízo de cognição sumária, conferia plausibilidade à tese de que o título executado estava vinculado à dívida confessada e novada.

O julgado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a alegação de ausência de contraprestação relativa à safra 2024/2025, assentando que, à luz dos documentos juntados, especialmente o instrumento de novação (ID 28775684), a CPR nº 224/2024 foi emitida como garantia de dívida pretérita, não se mostrando, naquele momento processual, evidenciada verossimilhança qualificada apta a justificar a medida extrema de suspensão da execução.

A insurgência ora deduzida, ao destacar diferenças de datas, valores e vencimentos entre a CPR nº 224/2024 e o instrumento nº 162/2024, revela, em verdade, pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e de rediscussão da conclusão adotada no acórdão. Não há omissão a ser suprida, pois a questão essencial (existência ou não de verossimilhança apta a autorizar a suspensão da execução) foi enfrentada de maneira expressa e fundamentada.

De igual modo, não se configura erro de fato, na acepção técnica do termo, que pressupõe a adoção de premissa fática inexistente ou a desconsideração de fato incontroverso constante dos autos. O que se verifica é divergência interpretativa quanto à valoração dos documentos, matéria insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, tampouco à modificação do julgado por inconformismo da parte. Nesse sentido, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes carece de respaldo, ante a inexistência de vício integrativo.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, resta atendida a finalidade de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão de ID 30851539, voto no sentido de REJEITAR os embargos de declaração opostos por FLANQUE FONSECA e outros (ID 31186811), mantendo-se integralmente o julgado embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026